Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748669-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIEL HONORATO SOBRINHO AGRAVADO: JORGE CONSTANTINO BARTOLOME LINARDAKIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Steniel Honorato Sobrinho contra despacho proferido pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 216561039 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Jorge Constantino Bartolome Linardakis, processo n. 0703673-45.2024.8.07.0002, deferiu ao réu prazo complementar de 5 (cinco) dias para apresentar contestação. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 66212604), em suma, sustenta ter a decisão agravada incorrido em ilegalidade ao conceder ao agravado, em decorrência da constituição de novo patrono nos autos, prazo complementar de 5 (cinco) dias para apresentação de contestação. Diz que o réu/agravado teve 54 (cinquenta e quatro) dias para apresentar sua defesa, devendo ser decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com a consequente desocupação do imóvel por ele ocupado, medida que requer em antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: Ante todo o exposto, o Agravante requer que, em plano imediato, o(a) Eminente Relator(a) deste Agravo, haja por bem de reformar a decisão do I. Julgador da 2a Vara Cível de Brazlândia DF, objeto da irresignação, para o fito de que seja decretado a revelia do Agravado, nos termos do Artigo 344, do CPC e consequente desocupação imediata do imóvel situado na Quadra 04, Lote 03, Loja 01, Setor Norte, Brazlândia/DF, o que espera seja confirmado pelos Eminentes Desembargadores componentes dessa Eg. Turma, por ocasião do julgamento em plenário. Preparo recolhido (Id 66213511). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. Conforme o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que concede prazo adicional para a prática de ato processual, como é o caso. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise ao pronunciamento agravado (Id 216561039 do processo de referência), depreendo ter o juízo a quo proferido o ato de concessão de prazo adicional, por óbvio, em observância ao poder que lhe é conferido pela legislação de, segundo seu escrutínio, “dilatar os prazos processuais (...), adequando-os às necessidades do conflito” (art. 139, VI, do CPC). Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, não se tratando de decisão interlocutória, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho de emro expediente, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Sobre o tema, a e. 1a Turma deste TJDFT comunga do entendimento de que o ato que dilata prazo inicialmente concedido trata-se de despacho, porque não decide qualquer questão processual relevante. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. PETIÇÃO. SANEAMENTO. RENOVAÇÃO DE PRAZO ANTERIORMENTE DEFERIDO PARA EMENDA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. PRAZO DILATÓRIO. AGRAVO DA PARTE CREDORA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. O ato judicial que renova prazo anteriormente deferido à executada para que adite a petição de impugnação ao cumprimento de sentença que formulara qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o incidente, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC, art. 504). 2. O prazo para aditamento da petição via da qual é formulada impugnação ao cumprimento de sentença ostante a natureza dilatória, e não peremptória, podendo, portanto, ser postergado sem ofensa ao devido processo legal, daí porque o ato do juiz da execução que, privilegiando o objetivo telológico do processo, dilata o prazo inicialmente concedido para saneamento da peça defensiva não encerra ilegalidade nem ostenta natureza decisória, devendo ser arrostado, se o caso, no momento apropriado por não estar revestido de conteúdo decisório. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 844676, 20140020331146AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 3/2/2015. Pág.: 161) – grifos nossos Com efeito, o despacho agravado não é impugnável por meio de agravo de instrumento, visto que o art. 1.015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento desse recurso, dentre as quais não se enquadra o caso concreto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por fim, ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta, como visto, também não é a hipótese dos autos. Dentro desse quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001 do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora